Tribunal: STF
Processo: ARE 1259100
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMUNIDADE RECÍPROCA. ARTIGO 150, VI, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXTENSÃO. EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ADMITIDOS.
    Decisão: Trata-se de embargos de divergência opostos pelo MUNICÍPIO DE SÃO PAULO contra acórdão proferido pela Primeira Turma desta Corte, assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMUNIDADE RECÍPROCA. ARTIGO 150, VI, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXTENSÃO. EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA NO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” 
    O embargante sustenta, em síntese, a existência de dissidência jurisprudencial no âmbito desta Corte no que tange à inaplicabilidade da imunidade recíproca sobre empresas públicas e sociedades de economia mista prestadora da serviço público essencial, na forma do disposto nos artigos 150, IV, a, da Constituição Federal.
    Aponta como paradigma o ARE 1.217.318-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 25/11/2019.
    Em contrarrazões, a embargada sustenta ser “empresa pública estadual (muito além de uma sociedade economia mista) que presta serviço público de prestação obrigatória e exclusiva do Estado sem caráter econômico ou lucrativo. Portanto, considerando que as atividades da Recorrida, são revestidas de natureza pública, tanto pelo disposto na Constituição da República como pelo estabelecido na Lei Estadual nº 905, de 18 de dezembro de 1975 e pelo precedente – destacado entre diversos – é de rigor que haja a correspondente salvaguarda legal, inerente aos entes públicos e que se opere a limitação ao poder de tributar do Município em seu favor, conforme assegura o artigo 150, VI, a, §2º. da Constituição da República.“
    É o relatório. Decido.
    O recurso merece ser admitido.
    Os artigos 1.043, III, e 1.044 do CPC/2015, ao tratarem da oposição dos embargos de divergência, possuem o seguinte teor, in verbis: 
    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que: 
    (…) III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia; 
    (…) 
    Art. 1.044. No recurso de embargos de divergência, será observado o procedimento estabelecido no regimento interno do respectivo tribunal superior”. 
    O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ao disciplinar esta espécie recursal, assim dispõe: 
    “Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 
    Art. 331. A divergência será comprovada mediante certidão, cópia autenticada ou pela citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.” 
    In casu, verifica-se o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade dos embargos de divergência.
    Deveras, o recorrente logrou êxito em demonstrar a ocorrência de efetivo dissenso entre o assentado no acórdão embargado e no paradigma, tendo em vista que, enquanto o primeiro consignou que a imunidade recíproca abrange as empresas públicas e sociedades de economia mista que prestam serviço de interesse público, o segundo aduziu que sociedade de economia mista dedicada à construção de habitação popular não presta serviço público em caráter exclusivo, restando fora do alcance dos efeitos da imunidade recíproca.
    Convém reproduzir trecho do paradigma que evidencia a dissonância de entendimentos:
    "É que a colenda Primeira Turma desta Suprema Corte, ao julgar o ARE 944.558-AgR/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, fixou entendimento que autoriza a pretensão de direito material em questão: 
    ‘DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REQUISITOS. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SERVIÇOS PÚBLICOS. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. RECURSO MANEJADO EM 1º.6.2016. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a imunidade tributária prevista na alínea ‘ a’ do art. 150, VI, da Constituição Federal alcança a sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, sem caráter concorrencial. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Considerado o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro em 10% (dez por cento) os honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.’
    Cabe referir, por oportuno, ante a inquestionável procedência de suas observações, o seguinte trecho da decisão do eminente Ministro EDSON FACHIN, proferida no RE 1.094.036/SP : 
    ‘Sendo assim, verifica-se que sociedade de economia mista dedicada à construção de habitações populares não presta serviço público em caráter exclusivo, tendo em vista que programas de acesso à moradia de interesse social são abertos a diversas empreiteiras e agentes financeiros que atuam no segmento da construção civil. Logo, a parte Recorrida não faz jus à imunidade tributária recíproca ou qualquer outro favor fiscal não extensível aos agentes econômicos privados, nos termos do art. 173, § 2º, da Constituição da República.’
    Impõe-se observar, ainda, que o entendimento ora exposto tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (ARE 1.087.471/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN – ARE 1.158.746/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – ARE 1.197.295/SP, Rel. Min. ROSA WEBER – ARE 1.198.907/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.). O exame da presente causa evidencia que o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária diverge da diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na matéria em referência.”  (ARE 1.217.318-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 25/11/2019)
    Ex positis, ADMITO os embargos de divergência e determino a remessa dos presentes autos à distribuição, com fundamento no artigo 335, § 3º, do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente